Tribunal: TJPA
Processo: 0801895-29.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801895-29.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA LAURA AZANCOT GOMES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COM SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 916 E 612 DO STF. RE Nº 1.405.442/PA. REFORMA DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em ação de cobrança referente ao retroativo da incorporação de adicional de magistério, na qual se reconheceu à autora o direito à averbação do tempo de serviço prestado sob regime temporário para fins de gratificação de magistério e de Adicional por Tempo de Serviço (ATS/triênio), com submissão do julgado à remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário reputado nulo pode ser averbado para fins de concessão de vantagens estatutárias, em especial o ATS (triênio); (ii) estabelecer se a tese firmada pelo STF (Temas 916 e 612), reafirmada no RE nº 1.405.442/PA, afasta a produção de efeitos funcionais decorrentes da contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no RE nº 1.405.442/PA (25/03/2024), decide que o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo não pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço, por contrariar a orientação vinculante do Tema 916.

O Tema 916 (RE nº 765.320/RG) fixa que a contratação por tempo determinado em desconformidade com o art. 37, IX, da CF não produz efeitos jurídicos válidos em relação ao servidor, ressalvados apenas o pagamento dos salários do período trabalhado e o levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A contratação em exame viola o art. 37, II e IX, da CF, por ocorrer sem prévia aprovação em concurso público, com prorrogações sucessivas e sem demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, o que impõe o reconhecimento de nulidade à luz do art. 37, § 2º, da CF.

A orientação do STF (Temas 916 e 612 — este último referindo os requisitos de validade da contratação temporária) impede que vínculo precário e nulo sirva de base para vantagens funcionais típicas do regime estatutário, como ATS/triênio e gratificação de magistério.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará alinha-se à tese vinculante, reconhecendo a impossibilidade de cômputo de tempo de serviço temporário precário para fins de ATS, com prevalência da norma constitucional interpretada pelo STF sobre previsões infraconstitucionais (v.g., art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994, citado em precedente do próprio TJPA).

A sentença que admite a averbação e o pagamento retroativo de vantagem funcional fundada em contratação temporária nula diverge do entendimento reafirmado pela Suprema Corte, impondo-se a reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada em Remessa Necessária.

Tese de julgamento
:

O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser averbado para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS/triênio), à luz da tese vinculante do STF (Tema 916) reafirmada no RE nº 1.405.442/PA.

A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF não gera efeitos funcionais estatutários, ressalvados apenas os salários do período trabalhado e o levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e IX, e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 1.036, § 1º, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 70, § 1º (citado em precedente mencionado no voto).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.405.442/PA, j. 25.03.2024; STF, RE nº 765.320/RG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016, DJe 23.09.2016; STF, RE nº 658.026 (Tema 612), Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.10.2014; TJPA, Apelação Cível nº 08000672820238140076, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, e em Remessa Necessária,
REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA
tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0801895-29.2024.8.14.0301

APELANTE/SENTENCIADO:
ESTADO DO PARÁ

APELADA/SENTENCIADA:
ANA LAURA AZANCOT GOMES

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL/PA
, que nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA REFERENTE AO RETROATIVO DA INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE MAGISTÉRIO
, proposta por
ANA LAURA AZANCOT GOMES
, julgou procedente a ação reconhecendo o direito à averbação de tempo de serviço prestado sob regime temporário para fins de gratificação de magistério e Adicional por Tempo de Serviço - ATS (triênio). Sentença sujeita à Remessa Necessária. (ID n. 30621872).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de
APELAÇÃO
(ID 30621874), reiterando a nulidade da contratação temporária devido às sucessivas prorrogações sem concurso público, o que viola o art. 37, II e IX, da Constituição Federal. Sustentou que, conforme o Tema 916 do STF e o recente julgamento do RE 1.405.442/PA, o contrato nulo não gera direitos a verbas estatutárias como anuênios, triênios ou gratificações de magistério, pugnando pela reforma total da sentença.

O prazo para a apresentação de
contrarrazões
transcorrera
in albis
. (ID n. 30621877)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação e em observância aos Temas 916 e 612 do STF.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Apelação e da Remessa Necessária, e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o tempo de serviço prestado sob regime temporário, deve ser computado para o cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (triênio) previsto na legislação estadual.

Como cediço, em 25/03/2024, o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE nº 1.405.442/PA, chamado a se manifestar sobre a controvérsia, na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, posicionou-se no sentido de que o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo não pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço", pois, ao contrário disso, haveria afronta ao Tema 916, firmado no RE nº 765.320, em sede de repercussão geral, conforme se pode verificar pela leitura da seguinte passagem do voto proferido no RE nº 1.405.442/PA,"
verbis
":

"(...)

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que
a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
. (...)" (grifo nosso)

Insta ainda ser salientado que o Tema 916 do STF já tinha firmado a tese de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não geraria quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, ressalvado o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do Colendo Pretório Excelso:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator (a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016) (grifo nosso)

Nesse aspecto, não há a possibilidade de averbação do tempo de serviço relacionado ao contrato temporário, haja vista que viola o art. 37, II e IX da CF, porquanto foi realizado sem a prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes e sem a devida exposição do interesse público excepcional que a justificasse, restando clara a nulidade da contratação, nos termos do art. 37, § 2º da CF.

É nesse sentido ainda a jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS . CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO. TESE FIXADA PELO STF . REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidores efetivos do Município de Acará, pleiteando a averbação de tempo de serviço prestado sob regime temporário anterior à efetivação, para fins de adicional por tempo de serviço (ATS) . Sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à averbação, implantação do benefício e pagamento de valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob vínculo precário pode ser computado para fins de concessão de vantagem funcional (ATS), mesmo diante de contratação sem prévia aprovação em concurso público, em desconformidade com o art . 37, IX, da CF/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, firmada nos Temas 916 e 612 de repercussão geral, veda a produção de efeitos jurídicos válidos decorrentes de contratações temporárias realizadas à margem da Constituição, excetuando-se apenas o pagamento de salários e levantamento do FGTS .

4. O RE nº 1.405.442/PA reafirmou que a contagem do tempo de serviço prestado sob contrato precário para fins de ATS afronta o art . 37, II e IX da CF/88, sendo inválida tal averbação. 5. O art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5 .810/94, que admite contagem de tempo de serviço independentemente da forma de admissão, não se sobrepõe à norma constitucional interpretada com efeito vinculante pelo STF. 6. A sentença que reconhece efeitos jurídicos à contratação precária contraria diretamente a orientação da Suprema Corte, impondo-se sua reforma para julgar improcedente o pedido inicial. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e provida. Tese de julgamento: 1. É vedada a contagem de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de adicional por tempo de serviço, nos termos da jurisprudência vinculante do STF (Tema 916) . 2. A contratação irregular sem concurso público não pode gerar efeitos jurídicos funcionais, exceto quanto à percepção dos salários e levantamento do FGTS, conforme o art. 37, § 2º, da CF/88. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Belém (PA), data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000672820238140076 29454497, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/08/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, merece reforma a sentença vergastada, eis que não se alinha com o recente entendimento da Suprema Corte.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença
a quo
, indeferindo os pedidos autorais de contagem de tempo do período laborado a título precário, para fins de recepção do ATS, conforme a fundamentação. Em Remessa Necessária, reformo integralmente a sentença.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida à apelada.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/03/2026